Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

I – Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade.

II – Agravo interno desprovido.